Tribunal: TJDFT
Processo: 0719566-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO CIRCUNSTANCIADO PELA ANTIGA RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. ARTIGO 218-C, §1o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado que o ex-namorado da vítima divulgou vídeo de conteúdo sexual, por WhatsApp, para terceira pessoa, sem o consentimento da vítima, deve ser mantida a condenação proferida em sentença, nas penas do artigo 218-C, §1o, do Código Penal.
2. Nas infrações penais contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta relevo especial, notadamente quando ela presta declarações harmônicas e firmes, quando é ouvida e quando os fatos são corroborados por outras provas.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. 4. No caso em questão, tendo a divulgação das cenas sexuais causado transtornos e aborrecimentos à vítima, na condição de mulher, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ainda mais quando a vítima é clara em afirmar que se sentiu humilhada e que, inclusive, teve sua saúde afetada em razão dos fatos. Ademais, o dano, no caso, é in re ipsa.
4. Recurso conhecido e desprovido.